Tribunal: TJPA
Processo: 0000646-02.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? FURTO SIMPLES ? APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA ? IMPROCEDENCIA. 1. In casu, o acusado subtraiu três botijões de gás e confessou a autoria, sendo flagrado no momento do furto. Não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado ou a inexpressividade da lesão jurídica, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, se o acusado furtou três botijões de gás, que não possuem valor inexpressivo, além de que cometeu o delito na madrugada, ou seja, já tinha o intuito de praticar o delito, e como mesmo declarou, os botijões seriam para vender. Assim não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, devendo ser mantida a sentença condenatória.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO:
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ELENILDO SILVA DO NASCIMENTO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000646-02.2014.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO - FURTO SIMPLES - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - IMPROCEDENCIA. 1.
In casu
, o acusado subtraiu três botijões de gás e confessou a autoria, sendo flagrado no momento do furto. Não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado ou a inexpressividade da lesão jurídica, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, se o acusado furtou três botijões de gás, que não possuem valor inexpressivo, além de que cometeu o delito na madrugada, ou seja, já tinha o intuito de praticar o delito, e como mesmo declarou, os botijões seriam para vender.
Assim não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, devendo ser mantida a sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des
.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
ELENILDO SILVA DO NASCIMENTO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000646-02.2014.8.14.0051
R e l a t ó r i o

ELENILDO SILVA DO NASCIMENTO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia que no 20.01.2014 a policial militar após tomar conhecimento de que havia um indivíduo furtando botijão de gás de uma embarcação se direcionaram ao local e flagraram o acusado com um botijão nas costas. Embora no início tenha negado o furto, após confessou a prática delituosa, assumindo que já havia subtraído três botijões de gás.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando Elenildo Silva do Nascimento a pena de um ano de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do CPB, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito consistente no pagamento de uma cesta básica no valor de meio salário mínimo, a época.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Consta dos autos que o acusado foi condenado por ter sido flagrado furtando três botijões de gás de uma embarcação.

O princípio da insignificância é considerado uma causa supralegal excludente da tipicidade material, e, embora não encontre suporte na lei, tem supedâneo na doutrina e na jurisprudência, com base inclusive na intervenção mínima do Direito Penal. Nesse sentido, a análise do caso concreto deve ser minuciosa, com obediência a requisitos mínimos para sua aferição, que são: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência total de periculosidade social da ação; (c) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica.

In casu
, o acusado subtraiu três botijões de gás e confessou a autoria, sendo flagrado no momento do furto. Não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado ou a inexpressividade da lesão jurídica, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, se o acusado furtou três botijões de gás, que não possuem valor inexpressivo, além de que cometeu o delito na madrugada, ou seja, já tinha o intuito de praticar o delito, e como mesmo declarou, os botijões seriam para vender.

Assim não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do órgão ministerial de 2ª grau,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA